Tribunal: STF
Processo: HC 78426
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: Crime contra a honra e a vida política.
É certo que, ao decidir-se pela militância política, o homem público
aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar
a zona di iluminabilitá, resignando-se a uma maior exposição de sua
vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público,
em particular, dos seus adversários; mas a tolerância com a liberdade
da crítica ao homem público há de ser menor, quando, ainda que situado
no campo da vida pública do militante político, o libelo do adversário
ultrapasse a linha dos juízos desprimorosos para a imputação de fatos
mais ou menos concretos, sobretudo se invadem ou tangenciam a esfera da
criminalidade: por isso, em tese, pode caracterizar delito contra a
honra a assertiva de haver o ofendido, ex-Prefeito, deixado o Município
"com dívidas causadas por suas falcatruas".